Tribunal: TJDFT
Processo: 0701586-54.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RISCO NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação proposta pelo Ministério Público, com fundamento no art. 232 do RITJDFT, contra decisão do Juiz de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Brasília, que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que indeferiu as medidas protetivas de urgência foi proferida em conformidade com os requisitos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a decisão do juízo de origem está devidamente fundamentada, considerando que, para a concessão das medidas protetivas previstas no art. 22, incisos II e III, da Lei n. 11.340/2006, é necessária a demonstração de indícios mínimos de autoria e de materialidade de delito, bem como a existência de risco atual e concreto à integridade da vítima, ela deve ser mantida.
4. As medidas protetivas de urgência são excepcionais e restritivas de direitos fundamentais, de modo que sua aplicação exige a prova de que houve violência contra mulher em contexto de violência doméstica, o que não restou demonstrado nos autos após o fim das investigações.
5. Como a decisão impugnada se baseou no princípio da proporcionalidade e no devido processo legal, e não havendo elementos novos que justifiquem a alteração da conclusão anteriormente adotada, ela deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Reclamação improcedente.